Tribunal: TJES
Processo: 5019614-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019614-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIQUE GRASSI CORADINI

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob o argumento de ausência de provas suficientes de autoria e materialidade. A impetração pretende substituir o recurso em sentido estrito, já previamente interposto e julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio contra sentença de pronúncia, à luz da ausência de ilegalidade flagrante ou teratológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso em sentido estrito, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade.

4. A sentença de pronúncia se encontra devidamente fundamentada, com base em elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e em juízo, inclusive com testemunhos diretos que indicam o paciente como autor dos disparos.

5. A verificação da suficiência das provas de autoria e materialidade compete ao Conselho de Sentença, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, reexaminar o conteúdo fático-probatório.

6. Eventuais contradições entre depoimentos ou alegações de autoria diversa devem ser resolvidas no julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme previsão constitucional.

7. As questões suscitadas na impetração já foram objeto de análise no recurso em sentido estrito anteriormente julgado, não havendo fato novo ou ilegalidade evidente que justifique nova apreciação pela via do habeas corpus.

8. Inexistindo constrangimento ilegal evidente, impõe-se o não conhecimento do writ, em consonância com o parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de recurso em sentido estrito contra sentença de pronúncia, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, sendo o mérito da acusação matéria reservada ao Tribunal do Júri.

3. A análise da valoração das provas e contradições entre depoimentos compete ao Conselho de Sentença, não sendo possível na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e III; 14, II. CPP, arts. 41, 413 a 415.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022;
STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018;
TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 20.08.2024;
TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019614-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIQUE GRASSI CORADINI

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CAIQUE GRASSI CORADINI
contra ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina nos autos da Ação Penal nº 0003004-38.2022.8.08.0014, que o pronunciou em razão da suposta prática dos crimes do artigo 121, §2º, incisos II e III, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da sentença de pronúncia prolatada, uma vez que
(i)
os depoimentos que embasam a autoria foram colhidos apenas na fase policial, e não confirmados em juízo;
(i
i
)
o laudo pericial do veículo alvejado seria inconclusivo, não comprovando a materialidade dos disparos;
(i
ii
)
as mensagens extraídas do celular indicam confissão do corréu Elysio como verdadeiro autor;
(i
v
)
há incoerência lógica em pronunciar o paciente por tentativa de homicídio contra apenas uma vítima, quando havia outros ocupantes no veículo também supostamente expostos aos disparos.

O pleito liminar fora rejeitado conforme decisão de ID 17056511.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 17489814.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17151211, pelo não conhecimento do presente
writ.

Como se sabe, “
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
” (STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...). (STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) (Grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da quaestio. II – O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) (Grifei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. 2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade. 3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida. (TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo. Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022)

Portanto, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento supracitado dos Tribunais Superiores segundo o qual deve-se racionalizar ao máximo o emprego do
habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos ao substituir o Recurso em Sentido Estrito pelo presente remédio heroico.

Com efeito, observa-se que
o impetrante busca debater sentença proferida nos autos de conhecimento e que implicou à submissão do paciente à sessão de julgamento do Tribunal do Júri
.

Em consulta ao processo verifica-se que a fundamentação da magistrada ao pronunciar o paciente, foi a seguinte:

[...] Analisando o conjunto dos depoimentos colhidos e dos elementos que resultaram da investigação policial, verifico que estão presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria em relação ao réu Caique. [...]

Nesta senda, entendo que as provas até aqui reunidas devem ser apresentadas ao Tribunal do Júri, estando indicada de forma suficiente a hipótese de autoria do acusado Caique no crime analisado, principalmente considerando que a vítima Lucas Bernabé afirmou, em juízo, que visualizou o dito denunciado tomando uma arma de fogo do segundo Elysio pouco antes de ouvir os disparos efetuados em sua direção.

No mesmo sentido, a testemunha Murilo Guisolfi Machado declarou em juízo que visualizou apenas Caique armado no local dos fatos e a informante Rayane Surto afirmou categorialmente que viu o denunciado Caique efetuando disparos de arma de fogo na direção do veículo em que estava com Lucas.

Assim, tenho que as provas dos autos não permitem que se reconheça de plano a absolvição sumária do acusado, tampouco a impronúncia, pretendidas pela Defesa, pelo que referidas teses devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Observo ainda que ao réu Caique foi imputada a qualificadora do perigo comum, prevista na parte final do inciso III, §2º do artigo 121 do Código Penal, uma vez que, em tese, o crime foi praticado em via pública, onde havia movimento de outras pessoas. Além disso, foi imputada a Caique a qualificadora do motivo fútil, prevista no inciso II, §2º do artigo 121 do Código Penal, vez que, segundo a denúncia, o crime foi motivado por um pequeno acidente de trânsito entre Tarliton e a vítima. [...]

Constata-se, ainda, que as questões ora ventiladas já foram objeto de exame específico no âmbito do
Recurso em Sentido Estrito nº 5002268-27.2025.8.08.0014
, de minha relatoria, julgado em 10/11/2025, ocasião em que, à unanimidade, o recurso foi conhecido e desprovido, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO QUE RESULTA PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo contra a vítima, após desentendimento decorrente de acidente de trânsito. O recorrente pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia e, no mérito, a absolvição sumária, a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal leve ou o afastamento das qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta, por ausência de descrição adequada dos fatos e provas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para absolvição sumária ou impronúncia; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal; e (iv) analisar se devem ser decotadas as qualificadoras do motivo fútil e do meio que possa resultar perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inépcia da denúncia resta superada com a sentença de pronúncia, conforme orientação consolidada do STJ, que considera preclusa a arguição após a instrução criminal.

4. A denúncia atende ao art. 41 do CPP, pois descreve com clareza os fatos, as circunstâncias, o animus necandi, as qualificadoras e a participação dos envolvidos, permitindo ao réu pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada análise aprofundada do mérito, que compete ao Tribunal do Júri.

6. Os autos contêm laudos periciais e depoimentos coesos da vítima e de testemunhas, os quais indicam o recorrente como autor dos disparos, configurando justa causa para a pronúncia. 7. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando a ausência de animus necandi é incontestável, o que não se verifica, pois os disparos de arma de fogo contra veículo ocupado revelam, em tese, dolo de matar.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do meio que possa resultar perigo comum não se mostram manifestamente improcedentes: a motivação derivou de um acidente de trânsito banal e os disparos, efetuados em via pública contra veículo ocupado, expuseram a perigo número indeterminado de pessoas. A apreciação compete ao Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A sentença de pronúncia torna preclusa a arguição de inépcia da denúncia.

2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Júri o exame aprofundado das provas.

3. A desclassificação para crime não doloso contra a vida só é admitida se ausente, de forma inequívoca, o animus necandi. 4. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença quando houver suporte mínimo nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, II e III, e 14, II; CPP, arts. 41, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.238.417/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.11.2019; TJES, RSE 0002225-30.2019.8.08.0001, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 29.02.2024; TJMT, RSE 0000298-58.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.06.2024; TJRS, RSE 0138638-42.2019.8.21.7000, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 28.08.2019.

Ao analisar os autos, vejo que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ressalte-se, ainda, que a análise aprofundada da credibilidade de cada depoimento, a valoração das supostas contradições entre declarações prestadas na fase inquisitorial e em juízo e a reconstrução da dinâmica fática são tarefas que competem, precipuamente, ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

Ante o exposto, acolhendo o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do presente Habeas Corpus.